Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004850-57.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 27a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/12/2020, conforme certidão de ID 21383538. Na petição de ID 21829842, o apelante, atuando em causa própria, requer que o julgamento seja adiado, alegando que não foi intimado em tempo hábil para se organizar para realizar a sustentação oral. Defende que seria necessário que o link de acesso da sessão lhe seja encaminhado com antecedência de 4 ou 5 dias antes da sessão para que ele possa providenciar o seu acesso na sala virtual. Não há previsão legal para amparar o pedido do apelante. Constata-se dos autos que a sustentação oral foi requerida pelo apelante em 23/11/2020 (ID 21631666) com a antecedência suficiente para que pudesse preparar a conexão necessária para acesso à plataforma virtual da sessão. Ademais, a pauta da 27a sessão presencial por videoconferência foi regularmente disponibilizada no DJe do dia 13/11/2020. Desde então o apelante estava ciente da data designada para a sessão e, em prol do princípio da celeridade, incabível adiar o julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator